Tribunal: TJDFT
Processo: 0737119-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.778 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à “ação declaratória de direito cumulada com obrigação de fazer, em que a parte autora (ora agravante) almeja a reintegração em certame, tendo em vista sua eliminação em razão de parecer desfavorável da banca com relação à heteroidentificação”; (ii) a gratuidade de justiça foi indeferida na origem, porque “conforme documentos apresentados, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família”; (iii) os rendimentos da autora não ultrapassariam o teto de cinco salários-mínimos; (iv) a tutela recursal não teria sido concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existiriam (ou não) elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, a ponto de fundamentar o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em data recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.778), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
5. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça teria definido que a adoção de critérios objetivos é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção.
6. Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
7. Diante das citadas diretrizes, no caso concreto mostram-se suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária a declaração de hipossuficiência da parte agravante/embargante, uma vez ausente qualquer elemento hábil a elidir a presunção de veracidade do documento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Concedida a assistência judiciária gratuita à parte agravante.
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Recomendação CNJ n. 159/2024; CPC, arts. 98, caput, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.778 do STJ; TJDFT, acórdão 2051056, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 08.10.2025.